Tribunal: TJBA
Processo: 8079671-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079671-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNEA DE SOUZA MARTINS

Advogado(s)
:
CARLOS GABRIEL DE CARVALHO LACERDA

AGRAVADO: PAULO BRAGA MIRANDA

Advogado(s)
:
ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA, PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POR ESPÓLIO. POSSE DE BENS MÓVEIS. PODER-DEVER DE ADMINISTRAÇÃO PELO INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DA RÉ/AGRAVANTE DE SER HERDEIRA E COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. COMPOSSE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DO DEVER DE ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada por espólio, deferiu tutela de urgência para determinar a entrega de veículos integrantes do acervo hereditário à administração do inventariante, sob pena de multa, sustentando a Agravante sua condição de companheira supérstite, meeira e herdeira, bem como a inexistência de esbulho e a necessidade de suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida por suposta companheira e herdeira sobre bens do espólio afasta o esbulho e impede a reintegração de posse em favor do inventariante; (ii) estabelecer se a existência de ação de reconhecimento de união estável justifica a suspensão do processo possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inventariante detém legitimidade e o poder-dever de administrar, arrecadar e preservar os bens do espólio até a partilha, atuando como representante legal, nos termos do art. 1.991 do CC e art. 75, VII, do CPC.

4. A transmissão da herança aos herdeiros gera condomínio
pro indiviso
, mas não afasta a competência exclusiva do inventariante para a gestão do acervo hereditário.

5. A posse individual de herdeiro ou suposto herdeiro sobre bem específico, sem autorização do inventariante ou decisão judicial, configura retenção indevida, equiparável a esbulho para fins de proteção possessória do espólio.

6. A alegação de condição de companheira, meeira ou herdeira não legitima a apropriação unilateral de bens do espólio antes da partilha, devendo eventual direito ser discutido na via própria.

7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, evidenciados pela probabilidade do direito do espólio à administração dos bens e pelo perigo de dano decorrente da permanência dos veículos fora de sua esfera de controle.

8. A existência de ações paralelas, inclusive de reconhecimento de união estável ou de remoção de inventariante, não suspende automaticamente os poderes do inventariante nem afasta a necessidade de proteção imediata do acervo hereditário.

9. A suspensão do processo com fundamento em prejudicial externa não se mostra adequada diante da urgência na preservação dos bens móveis, sob risco de deterioração ou ocultação.

10. A cognição do agravo de instrumento é limitada à análise da decisão interlocutória, não comportando exame aprofundado de questões de mérito relativas à sucessão ou à validade da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784, 1.791 e 1.991; CPC, arts. 75, VII, 300 e 313, V, “a”.

Jurisprudência rel
e
vante citada
: TJ-MG, AI nº 3766110-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 21.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079671-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MAGNEA DE SOUZA MARTINS e como agravado PAULO BRAGA MIRANDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239